Tribunal: TJSP
Processo: 1500706-54.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante – Imagens das câmeras de segurança que permitiram a identificação do réu – Confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal – Consistentes depoimentos do representante da vítima e do policial militar – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Ofensividade jurídica da conduta dos

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante – Imagens das câmeras de segurança que permitiram a identificação do réu – Confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal – Consistentes depoimentos do representante da vítima e do policial militar – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Ofensividade jurídica da conduta dos que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Condenação mantida – Pena-base corretamente fixada no mínimo legal – Circunstância atenuante da confissão espontânea não ensejaria a redução da pena aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula no 231 do STJ – Impossibilidade de pagamento da pena pecuniária – Questão que deve ser discutida no Juízo da Execução – Réu primário e valor não elevado dos bens – Possibilidade de reconhecimento da figura privilegiada, com a substituição da pena de reclusão pela pena de detenção – Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade, adequados à hipótese dos autos e suficientes à prevenção e repressão do delito – Recurso de apelação parcialmente provido.